Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017965-28.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.781.101-76 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), CELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.781.101-76 (EMBARGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao apelo da autora, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e elevar os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de matéria já apreciada.

4
.
O
acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, ao concluir pela adequação da fixação sobre o valor da condenação
.

5
. A insurgência da embargante não evidencia vício integrativo, mas inconformismo com o julgado, em tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão sanável por embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A pretensão de incluir, na base de cálculo da verba honorária, proveito econômico já apreciado e afastado pelo Colegiado configura rediscussão do mérito, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 98/STJ; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT,
Ap
0014947-47.2019.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022, pub. 31.01.2022; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, pub. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Celma Rodrigues da Silva

contra o acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao recurso interposto pelo
Banco
e deu parcial provimento ao apelo da autora, apenas para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00,
majorando os
honorários advocatícios em favor do patrono da autora para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que, além da condenação em danos morais, houve proveito econômico mensurável consistente na desconstituição do débito no importe de R$ 2.395,08, razão pela qual a verba honorária deveria incidir também sobre esse montante, e não apenas sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, não se verifica a omissão apontada.
O
acórdão embargado apreciou a insurgência relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, consignando,
expressamente
, que “
no tocante aos honorários, a autora requer alteração da base de cálculo para o proveito econômico; contudo, a sentença já os fixou sobre o valor da condenação, critério que se mostra adequado diante da condenação pecuniária e da obrigação de fazer, inexistindo particularidade que imponha alteração
”.

Portanto, a
matéria suscitada nos
aclaratórios
foi efetivamente enfrentada, tendo o Colegiado adotado, de modo expresso e fundamentado, o entendimento de que a base de cálculo fixada na origem deveria ser mantida. A irresignação da embargante, portanto, não se dirige
contra ponto
omitido, mas contra a própria conclusão adotada no julgamento, o que revela intuito de rediscussão do mérito recursal, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o). Precedente REsp 1746072/PR
.
(TJ-MT 00149474720198110055 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)
.”

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e
decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl nos EDcl no AgInt nos ERE sp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026